Tribunal: TJMT
Processo: 1040316-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:

1040316-84.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[
AQUISIÇÃO, LIMINAR
]

RELATORA:
EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA. DRA.
TATIANE COLOMBO,
EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS, EXMO SR. DES.
SEBASTI
ÃO
DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), AGROPECUARIA GOOD SIGHT LTDA - CNPJ: 00.651.772/0001-93 (AGRAVANTE), REGINA CELIA LOGRADO ZAHER - CPF: 099.777.246-87 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ADEMIR LUIZ BORTOLOTTO registrado(a) civilmente como ADEMIR LUIZ BORTOLOTTO - CPF: 176.327.819-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR BARBOSA QUEIROZ FILHO - CPF: 580.557.541-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MESSIAS PEREIRA PONTES - CPF: 174.770.771-68 (TERCEIRO INTERESSADO), AHMAD CHOUKI KHALIL ZAHER - CPF: 078.388.671-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTER MARIA BORTOLOTTO - CPF: 761.679.339-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SILMARA LIMA OLIVEIRA - CPF: 027.779.461-75 (ADVOGADO), IZADORA BARROS SOUSA - CPF: 021.014.931-01 (ADVOGADO), FERNANDA LIMA PEREIRA - CPF: 010.267.241-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da Exma. Sra. Dra. Tatiane Colombo, em substituição legal, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR
UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA”.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA CAUTELAR INCIDENTAL DE SEQUESTRO. ALEGAÇÃO DE VENDA EM DUPLICIDADE DE IMÓVEL RURAL. PREVENÇÃO REJEITADA. COMPLEXIDADE FÁTICA DEMANDANDO PERÍCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO CONCRETO. DECISÃO
A QUO
MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Agropecuária
Good

Sight
Ltda. contra decisão que, nos Embargos de Terceiro n. 1001179-83.2021.8.11.0017, indeferiu tutela cautelar incidental de sequestro de 4.998,7168 hectares do imóvel matriculado sob o n. 15.670, alegando venda em duplicidade pela embargada Regina Célia Logrado
Zaher
e risco de enriquecimento ilícito; preliminarmente, suscita prevenção da 4a Câmara e, no mérito, requer concessão do sequestro ou, subsidiariamente, depósito judicial das parcelas do contrato celebrado entre a embargada e BF Terra Participações Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se há prevenção da 4a Câmara de Direito Privado para o julgamento do recurso;

(
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano — a justificar a concessão da tutela cautelar incidental de sequestro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prevenção é afastada porque o primeiro recurso interposto no mesmo processo originário foi o Agravo de Instrumento n. 1020680-74.2021.8.11.0000, julgado pela 2a Câmara, o que fixa sua competência nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC.

A probabilidade do direito não se estabelece, pois há divergência técnica entre a metragem contratada em 2017 (4.046
ha
, segundo laudo de agrimensor) e a área supostamente vendida em duplicidade (4.998,7168 ha), revelando controvérsia fática profunda que exige perícia de agrimensura já determinada na origem.

A complexidade fática impede juízo de cognição sumária apto a embasar medida constritiva extrema, sendo necessária instrução probatória completa para delimitar a área efetivamente negociada e eventual sobreposição com a venda posterior.

O perigo de dano não se evidencia de modo específico, pois há medidas cautelares já implementadas, incluindo liminar de manutenção de posse em favor da embargada e averbação do compromisso de compra e venda (AV-13) na matrícula, que conferem publicidade e mitigam riscos.

O sequestro mostra-se desproporcional antes da definição precisa da área litigiosa, podendo recair sobre bem cuja titularidade e delimitação são objeto justamente da perícia a ser produzida.

A concessão da medida, além de prematura, implicaria na prática revisão da liminar de manutenção de posse confirmada anteriormente por esta Corte, o que exige juízo de cognição plena inexistente na fase atual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A competência da Câmara preventa firma-se pelo primeiro recurso distribuído no mesmo processo originário, nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC.

A existência de controvérsia fática relevante e dependente de perícia técnica afasta a probabilidade do direito necessária à concessão de medida cautelar de sequestro.

A presença de medidas acautelatórias já vigentes e a ausência de risco concreto e iminente impedem a concessão de sequestro como medida extrema antes da instrução probatória.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por AGROPECUÁRIA GOOD SIGHT LTDA. contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia que, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1001179-83.2021.8.11.0017, opostos por REGINA CÉLIA LOGRADO ZAHER,
indeferiu
o seu pedido de tutela cautelar incidental de sequestro da fração de 4.998,7168 hectares do imóvel de Matrícula n. 15.670 do CRI daquela comarca.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece reforma, porquanto desconsiderou a robusta prova da alienação em duplicidade do imóvel rural em litígio.

Narra que adquiriu da Agravada, em 22 de março de 2017, a posse e os direitos sobre a referida área, tendo exercido a posse mansa e pacífica desde então.

Contudo, tomou conhecimento de que, em 05 de março de 2021, a Agravada alienou a mesmíssima fração de terras à empresa BF Terra Participações Ltda., em um negócio milionário.

Argumenta que este fato novo, comprovado documentalmente, evidencia a má-fé da Agravada e o risco iminente de dano irreparável, justificando a medida de sequestro para resguardar o bem e impedir o enriquecimento ilícito.

Critica o fundamento do Juízo
a quo
, que considerou a questão de "alta complexidade fática" e entendeu que a averbação da existência do contrato na matrícula do imóvel (AV-13) seria suficiente para publicidade a terceiros.

A Agravante defende que tal averbação não impediu a segunda venda nem obsta o recebimento dos pagamentos indevidos pela Agravada, que se estenderão até 2030.

Em sede preliminar, suscita a prevenção da 4a Câmara de Direito Privado, sob a relatoria da Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, para o julgamento do feito, em razão da conexão com outros recursos envolvendo a mesma "Fazenda Mexicana".

Ao final, pugna pela concessão de efeito ativo para deferir a tutela cautelar de sequestro da área ou, subsidiariamente, determinar o depósito judicial das parcelas vincendas do contrato firmado entre a Agravada e a empresa BF Terra.

No mérito, requer o provimento do recurso para confirmar a medida.

A Agravada, em manifestação (ID 328983864), pugnou pelo indeferimento da liminar, rechaçando a alegação de venda em duplicidade.

Sustenta que a área vendida à Agravante em 2017 correspondia a apenas 4.046 hectares, e que a venda posterior à empresa BF Terra
referiu-se
a uma área remanescente e distinta, de 4.998 hectares.

Afirma que o memorial descritivo que aponta a área maior continha um erro, já esclarecido pelo agrimensor responsável, e que a matéria demanda a perícia já determinada na origem.

É o relatório.

SUSTENTAÇ
ÕES
ORA
IS

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS PEDRO PEREIRA DE SOUZA, OAB/MT 26621-0, E OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS
FILHO
, OAB/MT 6002
-0
.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA):

Egrégia Câmara,

1. Da Prevenção

A Agravante suscita a prevenção da 4a Câmara de Direito Privado, em razão da distribuição anterior do Agravo de Instrumento n. 1016198-20.2020.8.11.0000, que versaria sobre a mesma área rural.

Contudo, a análise dos registros deste Tribunal revela que o Agravo de Instrumento n. 1020680-74.2021.8.11.0000, julgado por esta 2a Câmara de Direito Privado, foi interposto anteriormente (17/11/2021) no âmago dos mesmos Embargos de Terceiro que deram origem ao presente recurso.

Aquele recurso impugnava a decisão liminar que concedeu a manutenção de posse à ora Agravada.

O parágrafo único do artigo 930 do Código de Processo Civil estabelece que "o primeiro recurso protocolado no tribunal tornar prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo".

Tratando-se de recurso subsequente, interposto no mesmo processo originário, a competência desta Câmara para o julgamento do presente agravo é manifesta, em razão da prevenção firmada pelo julgamento do recurso anterior.

Dessa forma, rejeito a preliminar de prevenção arguida pela Agravante.

2. Do Mérito Recursal

Superadas as questões processuais, passo ao exame do mérito recursal, que se concentra em aferir o acerto da decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela cautelar de sequestro do imóvel rural.

A concessão de tal medida, como cediço, subordina-se à comprovação dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2.1. Da Probabilidade do Direito e da Complexidade Fática

A probabilidade do direito da Agravante, para fins de sequestro, funda-se na alegação de que a Agravada teria vendido em duplicidade a mesma fração de 4.998,7168 hectares do imóvel de Matrícula n. 15.670.

Como principal elemento de prova, a Agravante apresenta o Memorial Descritivo datado de 12/02/2020, assinado pela própria Agravada, que descreve a área compromissada com essa exata metragem.

Contudo, a Agravada contrapõe tal alegação com argumentos e documentos que instalam uma fundada controvérsia fática.

Em sua manifestação, sustenta que o compromisso de compra e venda original, de 2017, referia-se a uma área de 4.046 hectares (identificada como "Parte A" no contrato), e não de 4.998,7168 hectares.

Apresenta, para tanto, laudo técnico de agrimensor (ID 209491236, autos de origem) que não apenas corrobora essa distinção, mas também atribui a divergência a um "erro repetitivo" no memorial descritivo anterior.

Ademais, argumenta que sua área total na referida matrícula é de 9.047,5379 hectares, o que, em tese, comportaria a existência de uma área remanescente que teria sido objeto da negociação com a empresa BF Terra Participações Ltda.

Nesse cenário de teses antagônicas, ambas amparadas em documentos técnicos, o Juízo de origem agiu com acerto e prudência ao reconhecer a "alta complexidade fática" da questão.

A divergência sobre a real extensão da área contratada em 2017 e a consequente sobreposição, ou não, com a área vendida em 2021, não é matéria que possa ser dirimida em sede de cognição sumária, própria das tutelas de urgência.

A elucidação de tal controvérsia demanda, de fato, uma instrução probatória aprofundada, sendo a perícia técnica de engenharia e agrimensura, já determinada na decisão saneadora agravada, o meio de prova idôneo e indispensável para tal fim.

Portanto, diante da incerteza fática instalada, não se pode afirmar, com a segurança necessária para uma medida tão drástica como o sequestro, a existência de uma probabilidade do direito inequívoca em favor da Agravante.

2.2. Do Perigo de Dano e da Suficiência das Medidas Existentes

No que concerne ao perigo de dano, a Agravante o fundamenta no risco de enriquecimento ilícito da Agravada, que estaria recebendo vultosos pagamentos decorrentes da segunda alienação.

Todavia, o Juízo singular ponderou corretamente que já existem medidas de acautelamento em vigor.

A área principal em litígio, que a Agravada alega ter retido a posse, já está sob proteção de uma liminar de manutenção de posse, a qual foi, inclusive, mantida por este Egrégio Tribunal no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1020680-74.2021.8.11.0000.

Ademais, a averbação preexistente do compromisso de compra e venda (AV-13) na Matrícula n. 15.670, embora não tenha impedido a celebração do segundo negócio, cumpre sua função legal de conferir publicidade e opor o direito da promitente compradora a terceiros, resguardando-a de futuras alienações e dificultando a alegação de boa-fé por eventuais novos adquirentes.

A medida de sequestro é extrema e só se justifica diante de um risco concreto, iminente e não mitigável por outros meios.

No caso, a controvérsia sobre a exata delimitação das áreas torna incerto se o bem que se pretende sequestrar é, de fato, o mesmo objeto do litígio principal.

Conceder o sequestro de uma área de 4.998 hectares, quando a própria Agravada defende que o litígio se restringe a 4.046 hectares, seria uma medida desproporcional e prematura, especialmente antes da conclusão da perícia técnica que visa, justamente, dirimir essa incerteza.

A ausência de uma demonstração clara e inequívoca de um risco que não possa ser adequadamente endereçado após a instrução probatória reforça a correção da decisão de primeiro grau.

A jurisprudência orienta-se pela cautela na concessão de medidas constritivas graves em cenários de elevada complexidade fática, devendo-se prestigiar o contraditório e a produção de provas.

Por fim, o pedido de reintegração de posse formulado no recurso implicaria, na prática, a revogação da liminar de manutenção de posse anteriormente concedida à Agravada e, como já mencionado, confirmada por esta Corte.

Tal pleito, no atual estágio processual, carece de respaldo probatório seguro, sendo prudente aguardar o resultado da instrução para uma reavaliação da questão possessória com base em um juízo de cognição exauriente.

Assim, o Juízo
a quo
, ao indeferir a tutela cautelar e priorizar a instrução probatória para a elucidação dos fatos, mostrou-se equilibrada e alinhada aos princípios da prudência e da segurança jurídica.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS
(
1o
VOGAL):

Egrégia Câmara:

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA
ALMEIDA
(2o VOGAL):

Eminente
s pares
:

Recebi os memoriais do
advogado
Pedro
Pereira de Souza
, o voto d
a relator
a
e
, em análise preliminar dos autos,
verifiquei
que
a medida de sequestro, nes
t
e momento, diante da complexidade
ainda presente na fase
probatória,
revela-se
inadequada
. Por tais razões, a
companho o voto
d
a relator
a.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025